Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012500-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 067.557.161-89 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OI S.A
contra o Acórdão de ID no
117993479
exarado por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado, notadamente, no nome da parte embargante, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão e, por isso, postula a reforma do “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado, que apontou “RECURSO DE VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E DESPROVIDO” ao invés de
“RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO”
e apontou “9. Recurso de VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA conhecido e parcialmente provido – Recurso de OI S/A conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente OI S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA, diante do êxito recursal” ao invés de
“9. Recurso de OI S/A conhecido e parcialmente provido – Recurso de VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual beneficio da justiça gratuita deferido em favor da recorrente VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA. Deixo de condenar a parte recorrente OI S/A, diante do êxito recursal.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

apenas para o fim de retificar a primeira e ultima parte do acórdão de
ID no 117993479
, fazendo constar:
““RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO” e “9. Recurso de OI S/A conhecido e parcialmente provido – Recurso de VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente VANESSA DE CAMPOS OLIVEIRA ao paga-mento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual beneficio da justiça gratuita deferido em favor da recorrente VA-NESSA DE CAMPOS OLIVEIRA. Deixo de condenar a parte recorrente OI S/A, diante do êxito recursal. ”
,
mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022